Tribunal: TJSP
Processo: 1043925-57.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autor que se submeteu a exame toxicológico para renovação da carteira nacional de habilitação perante os laboratórios réus – Resultado positivo para substâncias entorpecentes – Posterior exame em laboratório diverso que resultou negativo – Embora em uma segunda coleta o resultado tenha sido negativo, tal fato não invalida a primeira conclusão –

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autor que se submeteu a exame toxicológico para renovação da carteira nacional de habilitação perante os laboratórios réus – Resultado positivo para substâncias entorpecentes – Posterior exame em laboratório diverso que resultou negativo – Embora em uma segunda coleta o resultado tenha sido negativo, tal fato não invalida a primeira conclusão – Coleta realizada em momentos diversos, com treze dias de diferença, que abrangem janelas de detecção distintas – Ausência de demonstração da falha do serviço laboratorial, que comprovou a idoneidade do resultado, obtido conforme as orientações normativas a respeito – Hipótese em que o autor não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito - R. sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos, observados os benefícios da justiça gratuita – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043925-57.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DONIZETTI
APARECIDO
NERIS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
LABORATÓRIO
CHROMATOX
LTDA
e
PLATTA
LABORATÓRIO
DE
ANÁLISES CLÍNICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043925-57.2017.8.26.0576 -Voto no 7607
2
VOTO No 7607
Apelação n. 1043925-57.2017.8.26.0576
Origem: Comarca de São José do Rio Preto (4a Vara Cível)
Juiz (a): Dr. Sandro Nogueira de Barros Leite
Apelante: DONIZETTI APARECIDO NERIS
Apelados: LABORATÓRIO CHROMATOX LTDA. e PLATTA LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS
INDENIZAÇÃO
DANOS MORAIS E MATERIAIS
Autor que se submeteu a exame toxicológico para renovação
da carteira nacional de habilitação perante os laboratórios réus
Resultado positivo para substâncias entorpecentes Posterior
exame em laboratório diverso que resultou negativo Embora
em uma segunda coleta o resultado tenha sido negativo, tal fato
não invalida a primeira conclusão
Coleta realizada em
momentos diversos, com treze dias de diferença, que abrangem
janelas de detecção distintas Ausência de demonstração da
falha do serviço laboratorial, que comprovou a idoneidade do
resultado, obtido conforme as orientações normativas a
respeito Hipótese em que o autor não se desincumbiu de
comprovar o fato constitutivo do seu direito - R. sentença de
improcedência mantida
Honorários recursais devidos,
observados os benefícios da justiça gratuita RECURSO
DESPROVIDO.

Trata-se
de
ação
proposta
por
DONIZETTI
APARECIDO NERIS em face de PLATTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
e LABORATÓRIO CHROMATOX LTDA. objetivando a indenização por danos
morais e materiais decorrentes de resultado de exame realizado pelos laboratórios
réus, que teria indicado a existência de substância entorpecente em exame
toxicológico realizado para renovação de carteira nacional de habilitação.

Sobreveio a sentença de fls. 161/164, publicada em
22.11.2018 (fls. 165), cujo relatório se adota, para julgar improcedente o pedido inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043925-57.2017.8.26.0576 -Voto no 7607
3
nos seguintes termos:

“(...) No caso, o primeiro exame realizado pelo autor
junto do requerido teve a coleta de pelo no braço na data de 03.06.2017 (fls. 41 e
117) enquanto o segundo exame realizado pelo requerente em laboratório diverso
teve a coleta também por meio de pelo do braço em 16/06/2017 (fls. 41 e fls. 119).
Em ambos os exames há menção de que a janela de detecção é de 90 dias. Diante
disso, considerando a matriz diferenciada, bem como a janela de detecção de 90 dias,
de fato não há como deixar-se de reconhecer que possível que quando realizado o
segundo exame pelo requerente já tivesse se passado 90 dias de eventual/suposto
consumo do entorpecente, posto que entre a primeira e a segunda coleta de pelos de
locais já tinham se passado 13 dias.
Logo, embora os laudos apresentem resultados distintos,
não são conflitantes, não se podendo afirmar a ocorrência de erro nos exames
realizados pelas rés (...)”.

Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00, observados os benefícios da justiça gratuita.

Apela o autor sustentando que, em que pese a
fundamentação do Juízo a quo, certo é que deveria ser aplicada a inversão do ônus
da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois comprovou ser
hipossuficiente, bem como os fatos narrados são verossímeis. Adotou as devidas
cautelas para a realização da contraprova, vez que ao ter acesso em 16.06.2017 ao
resultado fraudulento do exame realizado pelas rés, de forma imediata, no mesmo
dia, realizou a contraprova em laboratório diverso (Psychemedics Brasil Exames
Toxicológicos Ltda.), o qual não apontou o uso de qualquer substância ilícita, sendo
negativo para todo tipo de droga, demonstrando assim que o primeiro laudo realizado
pela rés não corresponde com a verdade. No mais, não seria razoável exigir do ora
apelante que fizesse os dois exames na mesma data, ou que tivesse realizado a
contraprova enquanto aguardava a conclusão do exame incorreto realizado pelas rés.
Pleiteia, assim, o provimento ao presente recurso, para condenar as rés em danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043925-57.2017.8.26.0576 -Voto no 7607
4
morais e à restituição do valor de R$ 200,00 referente ao custo da realização do
exame da contraprova realizado em outro laboratório (Psychemedics Brasil Exames
Toxicológicos Ltda.) no dia 16.06.2017 (fls. 166/172).

Recurso processado. Resposta somente da corré
Laboratório Chromatox Ltda. (fls. 175/198).

É o relatório.

O autor ajuizou a presente ação de indenização ao
argumento de que o exame toxicológico realizado pelas rés para renovação de sua
carteira nacional de habilitação (CNH) está equivocado, pois apresentou resultado
positivo para cocaína, fato que lhe causou constrangimento.

Afirma que, posteriormente, realizou o exame em outro
laboratório e o resultado foi negativo. Pleiteia a restituição do valor pago para a
realização deste novo exame e indenização por danos morais.

Pois bem. Incontroverso nos autos que o autor realizou
exame toxicológico para obtenção de renovação de sua CNH, sendo que o laboratório
responsável pela coleta das amostras do material do autor em 03.06.2017 foi a corré
“Platta Laboratório de Análises Clínicas” (fls. 12).

O laboratório responsável pela análise foi a corré
“Laboratório Chromatgox Ltda.”, sendo emitido resultado em 16.06.2017 (fls. 14 e
117), que concluiu pela presença de Benzoilecgonina e Cocaína no organismo do
autor.

Por discordar de tal resultado, o autor realizou em
16.06.2017, ou seja, 13 dias depois da primeira coleta, exame em outro laboratório
(Psychemedics Brasil), no qual obteve resultado negativo (fls. 17 e 119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043925-57.2017.8.26.0576 -Voto no 7607
5

Entretanto, não se vislumbra equívoco no procedimento
adotado pelas rés a ensejar a reforma da r. sentença.
Com efeito, a partir da vigência da Lei no 13.103/2015, os
condutores das categorias C, D e E devem submeter-se a exames toxicológicos para
a habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação, nos termos do artigo
148-A do CTB, in verbis:
“Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E
deverão submeter-se a exames toxicológicos para a habilitação e renovação da
Carteira Nacional de Habilitação. (Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)
§ 1o O exame de que trata este artigo buscará aferir o
consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a
capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias,
nos termos das normas do Contran. (Incluído pela Lei no 13.103, de 2015);

§ 2o Os condutores das categorias C, D e E com
Carteira Nacional de Habilitação com validade de 5 (cinco) anos deverão fazer o
exame previsto no § 1o no prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a contar da
realização do disposto no caput. (Incluído pela Lei no 13.103, de 2015);
§ 3o Os condutores das categorias C, D e E com
Carteira Nacional de Habilitação com validade de 3 (três) anos deverão fazer o exame
previsto no § 1o no prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses a contar da realização do
disposto no caput (Incluído pela Lei no 13.103, de 2015);
§ 4o É garantido o direito de contraprova e de recurso
administrativo no caso de resultado positivo para o exame de que trata o caput, nos
termos das normas do Contran. (Incluído pela Lei no 13.103, de 2015);

§ 5o A reprovação no exame previsto neste artigo terá
como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses,
condicionado o levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame, e
vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. (Incluído pela Lei no
13.103, de 2015);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043925-57.2017.8.26.0576 -Voto no 7607
6

§ 6o O resultado do exame somente será divulgado para
o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo
ou no § 6o do art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)
§ 7o O exame será realizado, em regime de livre
concorrência, pelos laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de
Trânsito - DENATRAN, nos termos das normas do Contran, vedado aos entes
públicos: (Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)
I - fixar preços para os exames (Incluído pela Lei no
13.103, de 2015);
II - limitar o número de empresas ou o número de locais
em que a atividade pode ser exercida; e (Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)
III - estabelecer regras de exclusividade territorial.
(Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)"

Da mesma forma, a disciplina referente aos exames
toxicológicos está prevista na Resolução no 425/2015, alterada pela Resolução no
583/2016, bem como na Resolução no 691/2017, todas do Contran.

No tocante à contraprova, o item 5.1 do Anexo da
Portaria MTPS 116/2015, cujo teor integra a Resolução 583/2016 do Contran dispõe
que:

“5.1 Para a realização dos exames toxicológicos devem
ser coletados duas amostras, conforme procedimentos de custódia indicados pelo
laboratório executor, com as seguintes finalidades:

a) para proceder ao exame completo, com triagem e
exame confirmatório.

b) para armazenar no laboratório, por no mínimo 5
(cinco) anos, a fim de se dirimirem eventuais litígios”.

Neste sentido, tratava-se no caso, de contraprova a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043925-57.2017.8.26.0576 -Voto no 7607
7
dirimida junto ao laboratório responsável pela emissão do resultado do primeiro
exame (“Laboratório Chromatox Ltda.”), que deveria ter sido realizada a partir da
segunda amostra coletada na mesma oportunidade (03.06.2017), ou seja, o material
coletado para exame confirmatório deveria ser o da mesma data do primeiro exame.

Isso porque, embora as coletas tenham sido realizadas
em data próximas (13 dias), deve-se atentar para o fato de que os exames têm
janelas de detecção diversas, o que significa que o eventual consumo de substância
realizado (e metabolizado) em data remota pode não ter sido verificado no segundo
exame (realizado em outro laboratório Psychemedics Brasil), mas sim no primeiro.
Seria possível, ainda, a realização de novo exame
toxicológico com a segunda amostra colhida na mesma data (03.06.2017) da utilizada
no exame questionado realizado, armazenada no laboratório. Todavia, o autor não
requereu a produção de provas e pediu o julgamento antecipado da lide (fls. 156).

Era plenamente possível ao autor comprovar sua
alegação de erro no resultado do exame. Não havia impossibilidade ou dificuldade
concreta de produzir prova do fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I,
do CPC.

Contudo, diante do requerimento do próprio autor de
julgamento antecipado da lide, a ação foi julgada segundo os elementos de prova
existentes nos autos.

Nesse caso, diante de ausência de comprovação do erro
de resultado do exame laboratorial realizado pelas rés, não é possível acolher a tese
de falha na prestação de serviço, razão pela qual a r. sentença improcedência deve
ser mantida.

Em conclusão, escorreita a r. sentença de primeiro grau,
a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043925-57.2017.8.26.0576 -Voto no 7607
8

Considerando-se a sucumbência recursal diante do
desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor, a verba honorária devida
ao patrono da corré Laboratório Chromatox Ltda. fica majorada para R$ 1.500,00,
observada a gratuidade processual.

Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora